Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-94.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803962-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: COSME LEVI DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Agravos internos em mandado de segurança. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Abertura de novo concurso, contratação de temporários e solicitação administrativa de nomeação. Configuração de preterição arbitrária e imotivada. Direito subjetivo à nomeação. Recursos desprovidos.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial. O impetrante, aprovado no concurso público C-199 (Edital nº 01/2017-SEAD/SUSIPE), pleiteou nomeação e posse imediata para o cargo de policial penal, alegando existência de vagas, contratações temporárias e preterição. A decisão agravada determinou a nomeação e posse condicionadas à existência de cargo vago e à observância da ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante da abertura de novo concurso, da contratação de temporários e da solicitação de nomeação pela Administração; (ii) estabelecer se a decisão deve fixar prazo e impor multa para cumprimento imediato da nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do RE 837311 (Tema 784 da repercussão geral), reconhece o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas quando caracterizada preterição arbitrária e imotivada.

4.

A aprovação do impetrante foi seguida de manifestação administrativa expressa da SEAP solicitando sua nomeação, além da abertura de novo concurso (Edital nº 01/2021-SEAP/SEPLAD) e da contratação de servidores temporários (Edital nº 03/2022/PSS/SEAP), circunstâncias que demonstram a necessidade inequívoca de provimento de cargos e caracterizam a preterição.

5.

O reconhecimento do direito subjetivo à nomeação não autoriza a determinação judicial de criação de vagas, nem a alteração da ordem classificatória, de modo que a nomeação deve observar a existência de cargo vago e a ordem de classificação.

6.

A fixação de prazo e de multa para a nomeação não se impõe neste momento, pois a efetivação do direito deve ser aferida em sede de cumprimento de sentença, mediante demonstração de cargos vagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação quando comprovada preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

2.

A abertura de novo concurso e a contratação de temporários, quando demonstram a necessidade de provimento de cargos, configuram preterição.

3.

A nomeação deve observar a existência de cargo vago e a ordem de classificação, não sendo possível ao Judiciário criar cargos ou alterar a lista classificatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral); STF, RE nº 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.10.2011; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2025 a 31/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0803962-94.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA

AGRAVANTE / IMPETRADO: COSME LEVI DE SOUSA BARBOSA

AGRAVANTE / AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravos internos interpostos por
COSME LEVI DE SOUSA BARBOSA
e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 24443349, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial.

O
mandamus
foi
impetrado contra ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ESTADO DO PARÁ
.

O impetrante
afirmou
, em síntese, que: a) participou do concurso público para o cargo de agente prisional, regido pelo Edital nº. 001/2017-SUSIPE (C-199). O certame ofertou 500 (quinhentas) vagas e foi homologado em 11/12/2018, com validade de 1 (um) ano, prorrogável por igual período; b) embora tenha sido aprovado em todas as fases do certame e esteja comprovada a existência de vagas, bem como a necessidade de contratação, não foi nomeado; c) a SUSIPE havia se comprometido a convocar todos os candidatos excedentes do concurso C-199, em substituição aos servidores temporários; d) possui direito líquido e certo à nomeação pretendida.

A segurança foi parcialmente concedida, para determinar a nomeação e a posse do impetrante no cargo de policial penal, desde que haja cargo vago e seja observada a ordem de classificação dos aprovados, nos termos da decisão monocrática ID
24443349.

Inconformado, o impetrante interpôs o agravo interno ID 25029287, alegando, em síntese, que: a) a decisão agravada não estipulou prazo para cumprimento da nomeação e manteve condicionantes que, no entender do recorrente, configuram omissão, diante da comprovada existência de cargos vagos e da observância de sua ordem classificatória; b) o agravante sustenta que já houve a nomeação de candidatos em situação “sub judice” com nota inferior à sua, restando configurada a preterição; c) a SEAP segue contratando servidores temporários em detrimento dos aprovados em concurso público, inclusive havendo solicitação de novo concurso para preenchimento de cargos de Policial Penal; d) diversos precedentes desta Corte têm reconhecido o direito à nomeação de candidatos aprovados em condições semelhantes. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a determinação da nomeação e posse imediata do agravante no cargo de Policial Penal, fixando-se prazo para cumprimento e aplicação de multa em caso de descumprimento.

O Estado do Pará, por sua vez, interpôs o agravo interno ID 25252824, arguindo, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo em favor do impetrante e a necessidade de reforma do
decisum
agravado, de modo que a segurança seja denegada.

O Estado e o impetrante apresentaram contrarrazões por meio das petições ID’s 25252825 e 25798620, respectivamente.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada, para determinar a nomeação e a posse do impetrante no cargo de policial penal, desde que haja cargo vago e seja observada a ordem de classificação dos aprovados, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A controvérsia recursal consiste em averiguar se o impetrante
possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de policial penal, em razão de aprovação no concurso C-199, regido pelo Edital nº. 01/2017-SEAD/SUSIPE.

Com o objetivo de solucionar a controvérsia recursal, transcrevo os seguintes itens do Edital nº. 01/2017-SEAD/SUSIPE (ID 18535037):

“(...)

1.
2 O Concurso Público destina-se ao provimento de 500 vagas
para o cargo de Nível Médio de AGENTE PRISIONAL, sob regime estatutário, no quadro de servidores da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), Estado do Pará,
de acordo com a Tabela 2.1, ficando as nomeações condicionadas aos requisitos estabelecidos no Anexo I deste Edital, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados nas provas, à necessidade de serviço e à disponibilidade orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará, durante o prazo de validade do concurso, qual seja 1 (um) ano
a contar da data de publicação homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

1.3 A seleção de que trata este Edital compreenderá 2 (duas) Fases, sucessivas, conforme se segue:

1.3.1 A primeira fase constará das 5 (cinco) etapas seguintes, conduzidas pela AOCP Concursos Públicos e SUSIPE:

1.3.1.1 Prova objetiva e Discursiva: de caráter classificatório e eliminatório, conforme o disposto nos itens 8 e 11 deste Edital;

1.3.1.2 Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 12 deste Edital;

1.3.1.3 Exame Médico: de caráter eliminatório, que compreenderá exames médico e laboratoriais, conforme critérios estabelecidos no item 13 deste Edital;

1.3.1.4 Prova de aptidão física: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 14 deste Edital;

1.3.1.5 Investigação de Antecedentes Pessoais: de caráter eliminatório, conforme disposto no item 15 deste Edital. Será realizada sob responsabilidade da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE);

a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo III deste Edital a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de convocação para a fase, acompanhada de documentação pertinente, conforme subitem 15.4.1.

1.3.2 A segunda fase, conduzida pela SUSIPE através da Escola de Administração Penitenciária – EAP, constará da seguinte etapa:

1.3.2.1 Curso de Formação Profissional
: de caráter classificatório e eliminatório, conforme disposto no item 18 deste Edital, com duração de, no mínimo, 300 (trezentas) horas para o cargo de Agente Prisional.

(...)

1.4.3 O Curso de Formação Profissional, referente à segunda fase, será realizado apenas na cidade de Marituba/PA.

(...)

18.1.1 Para a matrícula do curso de Formação Profissional serão convocados os candidatos aprovados em todas as etapas da 1ª fase deste concurso e classificados dentro do número de vagas oferecidas para o cargo, conforme Tabela 2.1. (Grifo nosso).

Na ação civil pública nº. 0800461.81.2019.8.14.009, a Defensoria Pública e a então SUSIPE celebraram acordo para permitir que os candidatos classificados na primeira etapa, fora do número de vagas, fossem convocados para a segunda fase do certame (curso de formação), conforme se observa no ID 18536265.

Em 27/8/2021, a própria SEAP solicitou à SEPLAD a nomeação dos 23 (vinte e três) candidatos
sub judice
que foram aprovados no certame, dentre eles o impetrante, conforme se observa nos ID’s 18535064, p. 10, e 18536272, p. 2. A aprovação do foi homologada em 24/8/2021 e publicada no DOE nº. 34.679.

Destaca-se que, naquele mesmo ano, a SEAP, em conjunto com a SEPLAD, ofertou 1.646 (um mil, seiscentos e quarenta e seis) vagas de provimento imediato para o cargo de Policial Penal, conforme consta no Edital nº. 01/2021-SEAP/SEPLAD. No ano seguinte, a SEAP promoveu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de agentes penitenciários (Edital nº. 03/2022/PSS/SEAP).

Embora o impetrante tenha sido aprovado fora do número de vagas, restou plenamente caracterizada a sua preterição arbitrária e imotivada, considerando a inequívoca necessidade de provimento de cargos de policial penal, a solicitação de nomeação feita expressamente pela própria SEAP, bem como a abertura de novo concurso no mesmo ano em que a aprovação do demandante foi homologada.

Conclui-se, portanto, que o impetrante possui direito subjetivo à convocação, nomeação e posse, por estar enquadrado em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir

o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)”.

A mesma conclusão foi adotada pela 1ª Turma de Direito Público no julgamento das apelações interpostas na ação nº. 0806295-62.2019.8.14.0301, conforme se observa pela ementa do respectivo Acórdão:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO RÉU. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO DOS AUTORES. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA
CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu. As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes. Recurso conhecido e não provido.

4. Apelação dos Autores. Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação
. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806295-62.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)”. (Grifo nosso).

A nomeação depende da efetiva existência de cargo vago e da observância da ordem de classificação dos aprovados no concurso C-199, uma vez que a presente decisão não pode determinar a criação de nova vaga, tampouco a preterição ou a substituição de outros candidatos, sob pena de violação à separação dos poderes e ao devido processo legal.

A demonstração da disponibilidade de cargo vago e da observância da ordem de classificação deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

Conclui-se, portanto, que as pretensões recursais devem ser rejeitadas.

Diante do exposto
,
conheço e nego provimento aos agravos internos, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/10/2025